Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-62.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005036-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES - CPF: 009.766.831-13 (REPRESENTANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.768.601-52 (REPRESENTANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão ou acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material (art. 1.022 do CPC).

O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão da matéria analisada e decidida pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES contra o acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental outrora manejado pelo embargante e
manteve a decisão por mim proferida, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na realização de liquidação para a aferição do quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

2 - Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das demais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o quantum devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

3 - Os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, e inclusive do Poder Executivo, têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, contudo, o reconhecimento deste direito não induz à aplicação, indistintamente, do percentual de 11,98%, devendo este ser utilizado como percentual limite
.
(id. 140281671)

Nas razões o embargante assevera que o acórdão foi omisso sob o argumento de que o
“colegiado não levou em consideração que na fase de conhecimento, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, e fase de reexame necessário, o entendimento é que os embargantes fazem jus ao percentual de 11,98%, e não há determinação de que fosse realizada perícia em fase de execução para apaurar o percentual devido”.

Afirma, também, que
“
ao contrário do entendimento esposado na decisão proferida por este colegiado, o processo de origem está na fase de execução, inclusive houve o transcurso do prazo para a ação rescisória, e não há determinação de pericia para apurar o percentual de URV devido aos embargantes
”.

Assegura, neste contexto, que houve
“ofensa à coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, art. 6º, §3º, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eis a decisões proferidas em cumprimento de sentença não pode modificas as decisões de primeiro e segundo grau proferidas na fase de conhecimento”.

Alega, ainda, que houve
“ofensa ao princípio da segurança jurídica, levando-se em consideração que já transcorreu o prazo para ingresso de ação rescisória para desconstituir as decisões proferidas no processo de conhecimento, não podendo a decisão proferida em cumprimento de sentença substituir essa peça processual. Ademais, é com fundamento na segurança jurídica que é impossível a aplicação das decisões proferidas pelo STF e STJ ao caso ora analisado, eis que estas são posteriores ao trânsito em julgado no processo de conhecimento destes autos”.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados
(id.103475468)
.

O embargado não apresentou contrarrazões. (id.145244692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo regimental anteriormente interposto pelo embargante
, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na realização de liquidação para a aferição do quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

2 - Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das demais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o quantum devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

3 - Os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, e inclusive do Poder Executivo, têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, contudo, o reconhecimento deste direito não induz à aplicação, indistintamente, do percentual de 11,98%, devendo este ser utilizado como percentual limite
.
(id. 140281671)

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destarte, à vista da finalidade legal dos embargos de declaração, resta evidente que se trata de recurso que não serve à rediscussão da matéria já julgada no acórdão recorrido.

Na espécie, o embargante afirma, em síntese, que o colegiado foi omisso ao não considerar que tanto na fase de conhecimento quanto na segunda instância ficou decidido que os servidores fazem jus ao percentual de 11,98%, não havendo determinação de que o mesmo seja apurado em perícia, estando a execução, portanto, no seu entendimento, apta para a realização de cálculos aritméticos com a aplicação do percentual que entende devido, qual seja, 11,98%.

Os referidos vícios inexistem.

Sobre a matéria tida por omissa, o voto condutor lançado no acórdão expôs o seguinte:

“V O T O

EXMA. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES e outro agravam contra a decisão proferida por esta relatora que deu
“parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando que ambas as partes em litígio apresentem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 dias, para que se proceda a liquidação de sentença”.
(id. 79118970)

Descrevendo a questão, o agravo de instrumento interposto tinha por objetivo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
“Cumprimento de Sentença nº 44886-22.2016.811.0041”
,

que determinou a realização de perícia contábil para aferir o percentual de URV devido aos agravantes.

Por consequência
, e defendendo a taxatividade do percentual de 11,98%, em sentença transitada em julgado
na
Ação nº 46354-26.2013.811.0041
, que tramitou na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
pretendem que a apuração da efetiva defasagem salarial ocorra mediante a utilização de tal percentual por meio de cálculo aritmético a ser realizado por Contador Judicial.

(...)
,
a questão é matéria pacificada nas Cortes Superiores e neste Tribunal, no sentido de que para apurar a conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV, se de fato houve e persistiu ao longo do tempo, não basta simples cálculo aritmético; faz-se necessário utilizar a liquidação por arbitramento, porque a perícia afigura-se como um meio idôneo para quantificação da obrigação certificada.

Em outras palavras, a alegação de que os valores sejam apurados por simples cálculos aritméticos, aplicando-se o percentual de 11,98%, deve ser rejeitada.

(...)

na ação principal
foi determinada a liquidação de sentença por arbitramento,
tanto na sentença quanto em 2º grau, conforme se vê dos trechos das decisões abaixo colacionadas:

"Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período
".

(Código: 842254 Processo nº 46354-26.2013.811.0041 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT)

Em outras palavras, a alegação de que os valores sejam apurados por simples cálculos aritméticos, aplicando-se o percentual de 11,98%, deve ser rejeitada.

Embora os Tribunais Superiores pacificaram que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, e inclusive do Poder Executivo, têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, é de salientar que o reconhecimento deste direito não induz à aplicação, indistintamente, do percentual de 11,98%, devendo este ser utilizado como percentual limite.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que
"somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa".
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, JULGADO em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015). Grifei

(.
..)

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento”.
(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Destaquei.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), deve ser realizado em liquidação por arbitramento, senão vejamos:

[...] 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4
) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...]”.
(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Ademais,
sendo ilíquida a sentença, é necessária a realização de sua liquidação, por arbitramento,
considerando, primeiramente, a complexidade dos cálculos e a multiplicidade de elementos a serem ponderados para a apuração do percentual de URV devido à categoria dos agravantes, em consonância, inclusive com o paradigma RE 561836/RN. E, em segundo, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo dos agravantes e os valores devidos, observando a determinação constante do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil”
.

(id. 140281671)

Outrossim, os autos foram reanalisados pelo 2º Vogal, que após vistas, acompanhou o voto condutor nos seguintes termos:

“
V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

Feitas essas considerações, nego provimento

ao agravo.

O agravante alega que “
a prova pericial é desnecessária e inútil para o processo, porquanto já houve fixação do percentual tanto na sentença da ação coletiva quanto sua manutenção por este Tribunal em reexame necessário
” (petição inicial, Id. 7367671).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...] Pois bem. Na hipótese, e malgrado os documentos carreados pelas partes,
entendo não ser possível decidir a liquidação de plano. Consequentemente, verifica-se que há necessidade de realização de perícia contábil, com a finalidade de se apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida
.

Dessa forma, para realização da perícia contábil, nomeio a empresa MEDIAPE, mediação, arbitragem, administração judicial e perícias, [...].

Anoto que
o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos da sentença e /ou acórdão
. [...]. (Id. 7367675 – fls. 2). [sem negrito no original]

A sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança nº 46354-26.2013.811.0041, código 842254, no essencial, consignou que:

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. [...]. [sem negrito no original]

No julgamento da remessa necessária nº 75865/2015 a sentença foi retificada, em parte, apenas no que se refere aos índices para atualização do débito:

[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil, retifico parcialmente a sentença sob reexame, tão somente no tange ao índice de correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA.

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.

[...].

Dessa forma, para que se pudesse proceder à constatação dos valores referentes à conversão, deveria se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige (Código de Processo Civil, revogado, artigo 475-C, II, vigente à época).

Daí decorrente, em que pese a sentença mencionar o percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), determinou que os valores fossem “
apurados em liquidação de sentença
”.

PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA — IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV — INCORPORAÇÃO SALARIAL — IMPOSSIBILIDADE — COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA — NECESSIDADE DE APURAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — RECURSO PROVIDO.

Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da parte autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu, também, que os valores pretéritos devem ser apurados na liquidação da sentença. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em agravo de instrumento nº 1001365-94.2020.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, julgamento em 24 de agosto de 2020).

[...]
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação de sentença
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em agravo de instrumento nº 1007448-97.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 11 de maio de 2020).

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato.
Além disso, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que acompanho, às inteiras, o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso
”
.
(id.140281671)

Nesse contexto, vê-se que as questões imprescindíveis ao julgamento do recurso foram apreciadas com os fundamentos jurídicos e legais que esta Câmara entendeu pertinentes ao caso
sub judice
.

Isto porque o acórdão foi unânime ao reconhecer que o direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão dos vencimentos do embargante em Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, não induz à aplicação, indistintamente, do percentual de 11,98%, devendo este ser utilizado como percentual limite.

Evidente, portanto, que
o acórdão não padece de qualquer vício, restando cristalino que a única pretensão do embargante é a reconsideração e reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado.

Porém, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, nesse sentido, aliás, reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”. (STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Desta feita, entendendo a parte que houve erro de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou reapreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, nesse caso, estar-se-ia adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, diante da ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023